Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735999-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL FINANCIAL CENTER EMBARGADO: CAPITAL FINANCIAL CENTER, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas (PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL FINANCIAL CENTER) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 21302513 e 21314059, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora